Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-15.2008.8.11.0032
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000849-15.2008.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 030.973.651-09 (APELADO), JOSYNALIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA WALDVOGEL - CPF: 856.574.841-34 (ADVOGADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (ADVOGADO), DAVINO BERNARDINO DE BARROS - CPF: 895.332.671-00 (APELADO), MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 651.701.641-49 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARCELINHO DE OLIVEIRA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA D
E

PROVA DA INVALIDEZ
–

DES
CABIMENTO –DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E
A LESÃO DELE DECORRENTE
–
REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI
N
º 6.194/74
COMPROVADOS EM PARTE
–

AUSÊNC
I
A DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA APURAR A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE E A QUANTIFICAÇÃO DA DEBILIDADE

–
IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL –
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –

SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO
.

Comprovado o nexo de causalidade entre
o acidente através de Boletim de
Ocorrência e documentos médicos
e o dano dele decorrente (
fratura exposta de tornozelo direito
) por meio
do histórico clínico

a realização de perícia médica judicial
,
torna-se indispensável para apurar a existência de invalidez permanente e a
quantificação da debilidade em atendimento ao que determina
as exigências do
s
artigo
s 3º e
5º da Lei nº 6.197/74
, além da observância ao que dispõe a Súmula 474 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada
por

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BARROS
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial,
condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos computados desde a data do sinistro, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além do pagamento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
(ID

190351676
).

Em suas razões recursais (ID
190351678
), a
seguradora

alega existir prova
da invalidez ao argumento de que o perito afirmou que o autor apresenta incapacidade temporária.

Assevera que
só haverá direito ao recebimento da indenização securitária quando restar comprovada a incapacidade permanente oriunda de lesão física diretamente decorrente de acidente causado por veículo automotor
.

Ressalta que deformidade permanente não corresponde
à
invalidez, motivo pelo qual não dá direito ao recebimento do seguro DPVAT,
tendo em vista configurar-se apenas como dano estético, assim como não faz jus à indenização os danos decorrentes de incapacidade laborativa e temporária.

Assim, requer o provimento do recurso para que a demanda seja julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15, vez que ausente a invalidez permanente.

Não sendo este o entendimento
,
requer que a incidência dos juros de mora tenha como marco inicial a data da citação e não a data do sinistro como constou na sentença, bem como sejam os honorários fixados com base no valor da condenação nos termos do que determina a regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Ao final,
prequetiona
a matéria.

Sem c
ontrarrazões (ID
190351684
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BARROS

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
c/c Indenização por Danos Morais
em face d
e

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, aduzindo que, em
26/06/2007
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e
documentos médicos
juntados aos autos (
ID
190351672
– fls. 27/31
).

Em sua inicial
(ID
190351672
– fls. 01/14
)
,
a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
além do pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais
em sua integralidade
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singularjulgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre
a
seguradora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de
comprovação
da invalidez permanente

a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro
obrigatório
DPVAT.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”,
sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente
ou à morte.

Nessa perspectiva,
verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque,
o histórico clínico emitido pelo médico Dr. Marco Aurélio Silva Ribeiro CRM/MT 1347
, datada do dia
12/07/2007
, registrou que a parte apela
da
foi vítima de acidente de trânsito com motocicleta
em 26/06/2007
, com entrada na unidade hospitalar na mesma data às 11h25min.
, apresentando
fratura exposta de tornozelo direito, sendo submetido a tratamento cirúrgico
,
no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT
(ID
190351672
– fls. 29)
.

Além disso, o Boletim de Ocorrência registrou que o autor, ora apela
do
, foi vítima de acidente com moto no dia
26/06/2007
, conforme abaixo transcrito (ID
190351672
– fl. 29
):

“[...]
Informa o comunicante que é genitor das vítimas e que no dia 26.06.2007, a vítima, a saber, Alexandre Oliveira Bastos, trafegava com o veículo Honda/CG 125 Titan 1998/1999, cor vermelha, placa JZH1180 Várzea Grande/MT, chassi 9C2JC250XWR021559, na comunidade onde reside, ocasião em que
era caronista a pessoa de Marcelinho de Oliveira Barros, irmão da vítima. Que no acidente a moto conduzida pelo filho Alexandre colidiu com outra moto, sendo que o Alexandre sofreu uma fratura exposta do tornozelo direito, enquanto Marcelinho sofrera uma fratura no 2º metatarso do pé direito, conforme histórico clínico do Pronto Socorro de Cuiabá/
MT.
[...]
.”

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial é suficiente para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes.

Tendo em vista a comprovação inequívoca do
nexo causal e a existência
da lesão
,
torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização de perícia médica judicial para atestar a existência de invalidez permanente e a quantificação da debilidade
apresentada pela parte apela
da
,
motivo pelo qual o
retorno dos autos à origem para
a realização da perícia médica judicial é medida que se impõe
.

Isso porque, constou na própria sentença que embora determinada a realização de perícia não foi apresentado o laudo, pois o laudo pericial juntado aos autos se referia a processo diverso (ID
190351676
).

Ora
,
é sabido que além da prova inequívoca da invalidez permanente
a debilidade deve ser quantificada para que somente assim seja possível condenar a seguradora e calcular
o
quantum
indenizatório, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Nesse sentido, não há como comparar, no que se refere ao valor da indenização devida, uma lesão leve e outra gravíssima, ou uma lesão meramente debilitante com outra totalmente incapacitante.

Logo, resta evidente que em cada hipótese há que ser arbitrada uma indenização singular, levando-se em conta as peculiaridades do caso.

Neste particular, indispensável a confecção de laudo pericial judicial para que seja apurad
a a existência da invalidez permanente e
o grau de debilidade a fim de se calcular o
quantum
indenizatório, nos moldes do que determina o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Logo, diante das circunstâncias apresentadas, deve ser anulada a sentença a fim de que os autos retornem à Vara de origem para que seja realizada a perícia médica, com perito judicial nomeado, de confiança do Juízo, e apresentação de quesitos pelas partes, para que se proceda à correta análise do pedido inicial.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao presente recurso para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos
ao Juízo de origem
para o prosseguimento normal do feito para que seja realizada
perícia médica judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023